Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
m Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730817-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 85, §§2o, 3o, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão objurgado, ao manter a condenação em honorários no percentual de 1% (um porcento), vulnerou os critérios legais, bem como o tema repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que os honorários advocatícios, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. Alega a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, sob pena de perda do objeto recursal, em virtude do encerramento do processo na origem. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o acórdão recorrido até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que o recurso especial foi interposto em face de decisão proferida em agravo de instrumento e que o processo na origem está em fase de encerramento, restando apenas o levantamento dos honorários. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. INVERSÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, arbitrados os honorários de sucumbência em 1% sobre o valor da causa, e, em grau de apelação, tendo sido proferido acórdão que reformou a sentença, mas se limitou a inverter os ônus sucumbenciais, se não houve recurso contra essa parte do acórdão, conclui-se que se operou a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial. 2. Se, no entender da parte vencedora, ocorreu error in judicando ou mesmo error in procedendo no acórdão que inverteu os ônus sucumbenciais, ela deveria ter se valido das vias recursais cabíveis no momento procedimental oportuno para buscar a reforma desse capítulo do acórdão, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Merece ser mantida incólume a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e não provido. (ID no 45117449) Em uma análise perfunctória, verifico ausente o periculum in mora, visto que eventual provimento do recurso interposto, após o encerramento da fase de cumprimento de sentença, não impedirá que o recorrente busque as diferenças de valores dos honorários arbitrados. No tocante ao fumus boni iuris, destaque-se o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão caso não impugnadas no momento oportuno. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). (...) (AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/7/2022.) (GRIFOS NOSSOS) No caso vertente, conforme consta do acórdão recorrido, a decisão agravada limitou-se a observar a base de cálculo e o percentual de honorários fixados em acórdão transitado em julgado. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID no 47942611. Em seguida, intime-se recorrida para contrarrazões. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007